Tribunal: TJES
Processo: 5017480-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017480-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MASSING & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa contra acórdão unânime que deu provimento à apelação do Estado para revogar o benefício da gratuidade de justiça e condenar a parte aos honorários sucumbenciais, em razão de adesão ao REFIS.

A embargante alega omissão e obscuridade na análise dos documentos contábeis e violação à Súmula 481/STJ e ao art. 99, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que concluiu pela insuficiência de provas da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica para fins de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm função estrita de sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão de matéria decidida ou revaloração de provas conforme o interesse da parte. 5. O julgador não é obrigado a rebater todos os documentos ou argumentos, desde que fundamente a decisão. O acórdão foi expresso ao consignar que o acervo probatório não era robusto para derruir a capacidade financeira presumida. 6. Não há omissão quanto à Súmula 481/STJ, que foi aplicada ao caso concreto para negar o benefício justamente pela ausência de demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos. Tampouco houve violação ao art. 99, § 2º, do CPC, pois a matéria foi objeto de recurso e submetida ao contraditório em segunda instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: "A mera discordância da parte com a valoração das provas e com a conclusão do julgado não configura omissão ou obscuridade capaz de ensejar o acolhimento de embargos de declaração".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º, e 1.022. Jurisprudence relevante citada: Súmula nº 481/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MASSING & CIA LTDA – ME em face do v. acórdão de id. 16675569, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O aresto embargado reformou a sentença de origem para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora e condená-la ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão da extinção do processo pela adesão ao REFIS.

Em suas razões recursais (id. 17006298), a embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado, sustentando, em síntese: i) que o acórdão foi genérico ao afirmar que as provas não evidenciavam a hipossuficiência, deixando de analisar de forma individualizada os documentos de Ids. 9500821, 9500844 e 9500824; ii) que houve omissão quanto à aplicação da Súmula nº 481 do STJ, invocada em contrarrazões; iii) que o Tribunal incorreu em omissão ao não observar o art. 99, § 2º, do CPC, o qual determinaria a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento do benefício.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para manter a gratuidade ou determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 17110145), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a pretensão da Embargante é de mera rediscussão do mérito e revaloração da prova, e que a regra do art. 99, § 2º do CPC não se aplica ao caso de provimento de apelação onde o tema foi devidamente debatido.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017480-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MASSING & CIA LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MASSING & CIA LTDA – ME
em face do v. acórdão de id. 16675569, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O aresto embargado reformou a sentença de origem para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora e condená-la ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão da extinção do processo pela adesão ao REFIS.

A função dos embargos de declaração é, estritamente, sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revaloração das provas conforme o interesse da parte sucumbente.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso/obscuro ao não detalhar a análise dos documentos contábeis apresentados para comprovar sua hipossuficiência. Contudo, entendo que razão não lhe assiste. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os documentos ou argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente para resolver a controvérsia.

No caso, o acórdão embargado foi expresso e claro ao consignar que “
a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica exige prova robusta da hipossuficiência econômica, ônus que não foi cumprido pela apelada" e que "as provas dos autos não evidenciam a situação de hipossuficiência da empresa
”.

Ao assim decidir, este colegiado exerceu seu livre convencimento motivado, concluindo que o acervo probatório existente não era robusto o suficiente para derruir a capacidade financeira presumida. O fato de a conclusão ter sido desfavorável à tese da embargante não configura vício de omissão ou obscuridade, mas sim julgamento de mérito contrário aos seus interesses.

Quanto à alegada omissão sobre a Súmula 481 do STJ, melhor sorte não assiste à recorrente. O enunciado sumular dispõe que a pessoa jurídica faz jus ao benefício se demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos. O acórdão aplicou exatamente este entendimento, mas em sentido reverso: negou o benefício justamente porque entendeu ausente a demonstração cabal exigida pela Súmula e pela jurisprudência desta Corte. Não há, portanto, desconformidade ou silêncio quanto ao verbete, mas aplicação da norma ao caso concreto, onde a prova foi considerada insuficiente.

Por fim, no que tange à suposta violação ao art. 99, § 2º, do CPC, o argumento revela nítido inconformismo com o procedimento adotado, o que não desafia embargos de declaração. A norma citada visa evitar decisões surpresa no indeferimento inicial. Na hipótese dos autos, a gratuidade foi objeto de impugnação expressa no Recurso de Apelação do Estado. A embargante teve plena oportunidade de exercer o contraditório e reforçar suas provas nas contrarrazões ao apelo. O Tribunal, ao julgar o recurso, decidiu com base no conjunto probatório já submetido ao contraditório em segunda instância, não havendo que se falar em retorno dos autos ou nova intimação nesta fase processual.

Resta evidente, portanto, que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando conferir efeitos infringentes a recurso que não ostenta essa vocação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)